Tribunal: STF
Processo: Rcl 87447
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Franca/SP contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0010026-33.2024.5.15.0015, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    O Município de Franca alega que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo em responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Afirma que interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, o qual não foi provido pelo TST, tendo, em seguida, interposto recurso extraordinário, o qual está pendente de análise.



    Nessa perspectiva, argumenta que 



    “[n]ão ha que se falar em CULPA IN VIGILANDO, pois o município detectou a conduta da empresa durante a execução do contrato e instaurou procedimento administrativo - registrado sob n. 12.927/2022 - o qual resultou na RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO POR 6 MESES, ALÉM DA IMPOSIÇÃO DE MULTA E ADVERTÊNCIA.



    Assim, com a instauração de processo administrativo, apuração/fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e efetiva PUNIÇÃO à empresa VARNER BORGES DIAS[,] não há que se falar em qualquer culpa por parte da prefeitura. ” (e-doc. 1, p. 14-15).



    Defende que a Justiça do Trabalho utiliza, costumeiramente, fundamentação no sentido da ausência de transcendência política recursal e “outros subterfúgios processuais para impedir o conhecimento e provimento dos recursos de revista e agravo de instrumento em Recurso de Revista, bem como aceder o recurso extraordinário” (e-doc. 1, p. 17). No ponto, aduz que



    “[e]ssa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal” (e-doc. 1, p. 18).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada, e, subsidiariamente, a suspensão da marcha processual do Processo nº 0011784-92.2023.5.15.0076. No mérito, pede a procedência da reclamação para anular o ato reclamado e determinar que o caso seja analisado à luz dos paradigmas de confronto apontados como violados.



    É o relatório. Decido.



    Anote-se, inicialmente, que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou diretriz hermenêutica para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    In casu, o Município de Franca se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, verifico que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Franca proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT 15.



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 



    “4. Responsabilidade do Município de Franca



    Consoante os documentos de fls. 66 e seguintes, o Município de Franca celebrou contrato de prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar com a reclamada Vagner Borges Dias, fato, aliás, incontroverso nos autos. 



    Em razão da referida pactuação, ostentou o município reclamado a condição de beneficiário direto do produto do trabalho da reclamante durante todo o período de vigência do seu contrato de trabalho, vale dizer, de 26.07.2021 a 24.10.2023 (data de término da relação laboral acima fixada). 



    A prestação de serviço, ao final revertida em proveito do Município de Franca, deu-se mediante terceirização. 



    A terceirização, contudo, não elide a responsabilidade do tomador, na espécie, porquanto evidenciada a ausência de eficaz fiscalização do Município de Franca quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias da empresa contratada, o que se evidencia pela ausência de recolhimento fundiário desde os idos de março/2021, assim como pelo elevado número de ações movidas em face do reclamado Vagner Borges Dias, que tramitam perante esta justiça especializada. 



    No que concerne aos mais de 47 processos que tramitam nesta Vara do Trabalho e que envolvem o reclamado Vagner Borges Dias, seus ex-empregados buscam, primordialmente, a satisfação de parcelas contratuais e rescisórias típicas, tais como salários, gratificações natalinas, férias + 1/3 e depósitos do FGTS. O grande volume de documentos apresentados pelo Município de Franca, com o intuito de demonstrar a alegada efetiva fiscalização, a tanto não se presta.



    No que diz respeito especificamente ao recolhimento do FGTS, vislumbra-se que a reclamada Vagner Borges Dias, observado o período de vigência do contrato de trabalho da reclamante, não apresentou ao Município de Franca documentos supostamente aptos a comprovar o cumprimento da indigitada obrigação. E mais, conforme constatado em vários outros feitos (a exemplo do processo 0010036- 14.2023.5.15.0015), há informação de que os empregados da empresa prestadora dos serviços noticiaram a irregularidade dos indigitados recolhimentos ao Município reclamado desde, pelo menos, os idos de março/2021. 



    De forma semelhante, não exigiu o Município de Franca que a empresa prestadora de serviços apresentasse os recibos de entrega de equipamentos de proteção ou que comprovasse o pagamento do adicional de insalubridade devido na vigência do pacto laboral na forma prevista em lei e inserta em cláusula convencional. 



    Note-se que o Município de Franca, não obstante o reiterado descumprimento das obrigações oriundas dos contratos de trabalho mantido com seus empregados, a exemplo da ausência do recolhimento do FGTS anteriormente citado e a submissão dos trabalhadores ao labor em condições insalubres sem a correlata contrapartida monetária, optou por manter os contratos de prestação de serviço com a reclamada Vagner Borges Dias, vindo somente a rompê-lo em agosto de 2022. 



    Obtempere-se que o inadimplemento contratual da reclamada Vagner Borges Dias foi, inclusive, foi levado ao conhecimento do Município de Franca por este Juízo em 03 de maio de 2022, quando do ajuizamento da ação nº 0010859- 22.2022.5.15.0015 e determinado o bloqueio de crédito pertencente à empresa prestadora dos serviços, de modo que ciente de sua mora contumaz e da ineficiência dos procedimentos fiscalizatórios até então empreendidos.



    Patente, pois, a conduta negligente e omissa do reclamado tomador na fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos de trabalho dos empregados da empresa prestadora de serviço.



    (...)



    Logo, o Município de Franca responderá subsidiariamente pela integral satisfação de todas as parcelas de natureza pecuniária deferidas por meio desta sentença” (ID n. 36b81b8 - Grifei).



    O TRT 15, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:



    “2 - DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    (...)



    Em suma, a análise deve ser feita caso a caso. 



    Registro que, diante do princípio da aptidão da prova, não há como exigir do trabalhador a comprovação de que o tomador de serviços foi negligente na fiscalização. Nesse sentido, cabe ao ente público demonstrar que procedeu uma regular e ampla fiscalização contratual. 



    É o que decidiu recentemente a E. SDI-1 do C. TST no processo nº E-RR 925-07.2016.5.05.0281 (Relator Ministro Cláudio Brandão). 



    O segundo reclamado se beneficiou da mão de obra da reclamante e, considerando as verbas reconhecidas em favor da recorrida, concluo que não houve fiscalização eficiente. 



    Na verdade, o tomador de serviços deveria ter adotado medidas concretas e eficazes para evitar que as falhas da empregadora real gerassem prejuízos à obreira, o que de fato não ocorreu, considerando que, sem prejuízo da consideração de que não foi produzida prova oral, a prova documental que apresentou nos autos não é capaz de socorrer a pretensão recursal. 



    E, considerando as verbas reconhecidas em favor da recorrida, concluo que não houve fiscalização.



    (...)



    Na verdade, o tomador de serviços deveria ter adotado medidas concretas e eficazes para evitar que as falhas da empregadora real gerassem prejuízos à obreira, o que de fato não ocorreu. 



    Portanto, não havendo fiscalização satisfatória, está configurada a culpa do segundo reclamado quanto aos créditos trabalhistas inadimplidos pela primeira reclamada. 



    Ressalto que a contratação mediante regular processo licitatório não exime o tomador de serviços, por si só, da responsabilidade subsidiária pelo cumprimento das obrigações trabalhistas (culpa ‘in vigilando’). Pois, o procedimento do contratado deve ser fiscalizado durante todo o tempo de duração do contrato, não se esgotando no processo de escolha, como disciplinado pelo art. 58, III, da Lei nº 8.666/93. 



    Ademais, é a própria lei que disciplina o comportamento das entidades públicas frente à execução dos contratos por elas celebrados, na forma do art. 67 da citada Lei de Licitações, que assim dispõe: 



    ‘A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.’ 



    Nego provimento” (ID n. ba1f73c).



    Em face dessa decisão, o Município interpôs agravo de instrumento no recurso de revista perante o TST, ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos: 



    “1 - TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO DO FGTS. CULPA IN VIGILANDO COMPROVADA



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF, em 24/11/2010 (Relator Ministro Cezar Peluso, in DJe 9/9/2011), ao passo em que concluiu pela higidez do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, entendeu necessária, para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, a efetiva demonstração de culpa, em adoção à teoria da responsabilidade subjetiva extracontratual. Concluiu inaplicável, ao caso, o art. 37, § 6°, da Constituição Federal.



    Tal compreensão foi reafirmada ao apreciar o Tema 246 da Repercussão Geral, no qual assentou, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a seguinte tese:’o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    Contra tal decisão, opostos três embargos de declaração, nos quais se questionava, dentre outros aspectos, qual o alcance do advérbio ‘automaticamente", de modo a delimitar a responsabilidade da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de pessoas jurídicas por ela contratadas, e a quem competiria o ônus da prova da omissão no dever de fiscalizar o regular adimplemento das verbas devidas aos empregados. 



    (...)



    Fixou-se, portanto, o entendimento acerca da impossibilidade de responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, mas tão somente acaso demonstrada sua conduta omissiva ou comissiva. 



    Acrescendo novos delineamentos à questão, no julgamento do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser da parte autora o ônus de comprovar a falha na fiscalização das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços contratada. Foram fixadas as seguintes teses jurídicas:



    (...)



    Com efeito, inviável presumir a ciência do inadimplemento pela Administração Pública, que não tem o ônus da prova da culpa na fiscalização, tanto no que pertine ao conhecimento da situação de ilegalidade quanto à inércia em implementar medidas para saná-la. 



    Além disso, para a configuração da culpa in vigilando não basta a mera constatação de ineficácia da fiscalização, ainda que decorrente da comprovação do descumprimento das obrigações regulares do contrato de trabalho. 



    Esse entendimento foi reafirmado pela Suprema Corte, após o julgamento do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral. Citam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 77037/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/03/2025; Rcl 76942/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/03/2025; Rcl 75541/RS, Relator Ministro André Mendonça, DJe de 13/03/2025; Rcl 76983/RS, Relator Ministro Cristiano Zanin, DJe de 07/03/2025; Rcl 76650/SP – Relator Ministro Nunes Marques, DJe de 11/03/2025, dentre outras. 



    Diante disso, entendo superada a compreensão da SBDI-1 desta Corte nos precedentes E-RR-925-07.2016.5.05.0281 e E-RR-992-25.2014.5.04.0101. 



    Não obstante, esta 5ª Turma decidiu, interpretando os itens 1, 2 e 4 da tese do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral do STF, que, nos casos nos quais há inadimplemento do FGTS no curso do contrato de trabalho, haverá culpa in vigilando, uma vez que a prestadora teria que apresentar mensalmente o pagamento da parcela à tomadora. Excepcionados, de igual modo, os processos em que há revelia do ente público.



    Fiquei vencida no ponto, à luz do que extraio da parte vinculante da decisão, da ementa e, expressamente, do voto do Ministro Flávio Dino, acolhido pelo relator, Ministro Nunes Marques, de seguinte teor: ‘fundamento minha divergência na necessidade de tornar a tese mais direta, evitando-se eventuais aplicações do precedente vinculante que prejudiquem a sua estabilidade, integridade e coerência (art. 926 do CPC). Isso porque entendo que a notificação formal e fundamentada dirigida à administração pública pode noticiar quaisquer descumprimentos de obrigações trabalhistas pela empresa contratada, seja no que concerne ao pagamento, seja em relação àquelas de natureza previdenciária ou do FGTS, por exemplo. Dessa forma, visando a evitar eventual má compreensão ou distorções na aplicação da tese, proponho a retirada do termo ‘notadamente o pagamento’ constante no item 2.’ 



    Por isso, ressalvo minha compreensão. 



    Na hipótese em exame, o TRT registrou que o Ente Público a irregularidade nos depósitos do FGTS no curso do contrato de trabalho. 



    Comprovada a culpa in vigilando, nesses termos, mantém-se a decisão regional. 



    Reconheço a transcendência jurídica da matéria.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento” (disponível no sítio eletrônico do TST).



    Como se vê, a Justiça Trabalhista constatou, com base nos elementos probatórios dos autos, dentre outros pontos, que “não obstante o reiterado descumprimento das obrigações oriundas dos contratos de trabalho mantido com seus empregados, a exemplo da ausência do recolhimento do FGTS anteriormente citado e a submissão dos trabalhadores ao labor em condições insalubres sem a correlata contrapartida monetária, optou por manter os contratos de prestação de serviço com a reclamada Vagner Borges Dias, vindo somente a rompê-lo em agosto de 2022” (ID n. 36b81b8). 



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos concretos, acerca da conduta omissiva do ente público no tocante à fiscalização e aplicação de penalidades contratuais à entidade contratada pelo reiterado descumprimento dos direitos trabalhistas, e, a partir da análise do caderno probatório dos autos, formou sua convicção pela existência da culpa efetiva do ora reclamante, com impacto danoso direto na esfera jurídica dos trabalhadores.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:    



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente